Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708218-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. L. S. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G. L. S. F., devidamente representado por sua genitora, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada visando impor ao requerido a obrigação de fornecer ao autor produto à base de canabidiol, para tratamento de doença não prevista no PCDT da SES/DF. Nas razões recursais (ID 69507521), o autor sustenta, em singela síntese, que o pleito vindicado atende às diretrizes dos Temas 1234 e 6 do colendo Supremo Tribunal Federal, encontrando-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando impor ao requerido agravado o fornecimento à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, do medicamento CANABIDIOL, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, face o recorrente litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O autor agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado ao ente público que forneça, nos termos da prescrição médica, produtos cujo princípio ativo é o canabidiol. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “DA TUTELA DE URGÊNCIA. A tutela de urgência foi indeferida, ressalvada a possibilidade de reanálise caso a Nota Técnica fosse favorável e o pedido fosse classificado como urgente ou Time Sensitive. Nota Técnica desfavorável à demanda, ID 224636371. Conforme determinado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, em face da conclusão NÃO favorável do NATJUS, prossigo com a tramitação do feito.” Com efeito, em juízo provisório, não se evidencia configurados, de plano, os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada. Conquanto o relatório médico denote a seriedade da enfermidade que acomete o autor agravante e aponte a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, forçoso é reconhecer, ao menos em sede de exame perfunctório, não estar caracterizado o risco ao resultado útil do processo indispensável para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, embora o relatório subscrito pelo médico assistente declare que “o canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha. Solicito que o paciente comece o uso do CR Wellness full spectrum, CR Wellness ou l isolado CR Wellness CBN+CBD gummies e CR Wellness CBG conforme prescrição em anexo”, não há elemento no referido documento ou na prescrição do tratamento que evidencie, prima facie, premente perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que revele urgência suficiente para antepor o início imediato do tratamento postulado, sobretudo por se tratar de produto não registrado na ANVISA como medicamento, impondo-se, por conseguinte, maior cautela na análise do pedido. No particular, conforme nota técnica exarada pelo NATJUS, não se pode considerar o caso analisado como uma urgência ou emergência médica. Portanto, não se avista, ao menos neste momento processual, suficiente risco de dano e de probabilidade do direito vindicado, imprescindíveis ao deferimento liminar da tutela de urgência postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator